Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para receptação culposa. Pena: conduta social, fração de aumento. Regime prisional.
1 - A forma de aquisição – de pessoa desconhecida, em via pública, sem nota fiscal, por valor inferior ao preço de mercado, sem que sequer tenha havido pagamento -, evidencia dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
2 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, em modalidade domiciliar, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Apelação não provida.